Tribunal: TJES
Processo: 5017714-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017714-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIELE BRAVIM GOBBI DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5017714-81.2022.8.08.0012

Recorrente:
JOSIELE BRAVIM, RODRIGO LUIZ GOBBI DO NASCIMENTO

Recorrido:
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., W7 NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE IMÓVEL. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO SUBMETIDA AO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, DE ACORDO COM LEI Nº 13.786/2018, E COMO RAZOÁVEL A PREVISÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA RETENÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DOS AUTORES
EM QUE PRETENDEM A REDUÇÃO DO DESCONTO PARA 10%. POIS BEM. EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DA RECORRIDA, RESTA CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE NO
QUANTUM
FIXADO NA TAXA DE CANCELAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I E IV, CDC. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). PERCENTUAL RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA COBRIR OS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NO CASO CONCRETO, NÃO RESTOU COMPROVADA A DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA FRAÇÃO DO APARTAMENTO, OU AINDA, PREJUÍZO À REQUERIDA EM RAZÃO DA RESCISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A SENTENÇA NO SEGUINTE PONTO:
MINORAR O PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)